Tribunal: TJDFT
Processo: 0738302-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO A COMSPENSAÇÃO. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com os arts. 368 e 369 do Código Civil, admite-se a compensação de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra.
2. Na hipótese em análise, apesar da parte executada defender a necessidade compensação dos valores decorrentes do saldo recebido em conta bancária por ocasião do contrato de empréstimo declarado nulo, o acórdão transitado em julgado reconheceu não assistir direito da parte a referida compensação por não haver evidência de que o montante ficou disponível para o uso da consumidora. 2.1. No caso, formou-se coisa julgada em torno da ausência de direito da parte executada, ora agravante, ao recebimento dos valores supostamente depositados na conta bancária da consumidora, ora agravada 2.2. Desse modo, não há compensação a ser deferida em favor da parte agravante, devendo ser mantida a decisão agravada na sua integralidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.